Tribunal: TJBA
Processo: 8008043-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008043-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: OLGA MACHADO DE JESUS

Advogado(s)
:
Beatriz Guimarães Câmara registrado(a) civilmente como BEATRIZ GUIMARAES CAMARA

AGRAVADO: MERI DA FRANCA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JAMME JESUS FREITAS, LORENA QUELI OLIVEIRA SANTANA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Previdenciário. Agravo de instrumento. Previdência complementar. PETROS. Suplementação de pensão por morte. União estável e ex-esposa. Dependência econômica comprovada. Inexigibilidade de prévia inscrição da companheira no plano. Rateio igualitário entre beneficiárias. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela PETROS contra decisão de primeiro grau que determinou a implantação de suplementação de pensão por morte em favor da autora, na qualidade de companheira do participante falecido, em percentual de 80% do benefício, observada a cota de 20% já destinada à ex-cônjuge, além do pagamento do pecúlio por morte, nos termos do Regulamento do Plano;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de inscrição prévia da companheira do participante no plano previdenciário impede a percepção do benefício suplementar; e (ii) estabelecer o percentual adequado de rateio da pensão suplementar entre a companheira e a ex-esposa do participante falecido;

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a Lei Complementar nº 109/2001 determinam que a previdência privada, facultativa e complementar, sustenta-se na constituição prévia de reservas que assegurem o custeio dos benefícios contratados pelos participantes;

4. O regulamento da PETROS prevê expressamente o direito à suplementação de pensão por morte à companheira que, ao tempo do óbito, coabitava comprovadamente com o participante, independentemente de sua prévia inscrição no plano, sendo suficiente a comprovação da dependência econômica;

5. Restou plenamente comprovada nos autos a união estável mantida entre a autora e o participante falecido, reconhecida judicialmente em demanda própria, o que evidencia sua dependência econômica e legitima seu direito ao benefício complementar;

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é possível o rateio igualitário da pensão suplementar entre a ex-cônjuge e a companheira do falecido, considerando a presunção simultânea de dependência econômica em relação ao segurado, sem desequilíbrio atuarial, pois as contribuições necessárias já foram recolhidas pelo participante;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redistribuir suplementação de pensão por morte do benefício da PETROS, cabendo a cada uma das dependentes do
de cujos
o percentual de 50% (cinquenta por cento)
,
mantendo a decisão de primeiro grau nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8008043-95.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
OLGA MACHADO DE JESUS
e Agravados
MERI DA FRANCA SILVA e FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.